Tribunal: TJMT
Processo: 1030666-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030666-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARINA PAULA ARRUDA - CPF: 274.684.611-04 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É devido ao servidor público aposentado o pagamento de licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“[...]

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para condenar a requerida
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento do principal no valor de R$ 19.788,93 (dezenove mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), referente a licença-prêmio, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da data da aposentadoria, qual seja 12/03/2019, até o efetivo pagamento, e os juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

[...]”

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob o fundamento da impossibilidade de conversão em pecúnia e a renúncia tácita ocorrida por não usufruir do período de licença durante a atividade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030666-09.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Polo Passivo

MARINA PAULA ARRUDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“[...]

Cuida-se de reclamação ajuizada por
MARINA PAULA ARRUDA
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
objetivando a condenação do ente requerido ao pagamento de valor relativo à licença prêmio de 2014 a 2019, não usufruída em razão da concessão de sua aposentadoria.

A parte promovida alega, no mérito, que a licença-prêmio é direito a ser gozado exclusivamente pelo servidor em atividade, que a autora nunca solicitou o gozo de tal direito dentro do período em que esteve na ativa do serviço público, cujo requerimento é condição para poder utilizar os três meses da licença-prêmio. Aduz, ainda, que não houve indeferimento administrativo do gozo de tal benefício, que o fato de não tê-lo usufruído não redunda em direito à indenização, e que cabe indenização apenas quando o gozo da licença-prêmio for obstado indevidamente pela administração, pugnando pela improcedência do pedido.

[...]

Em análise dos autos, se verifica a verossimilhança das alegações autorais.

Em contrapartida, o Município de Rondonópolis não comprova o pagamento do valor ou qualquer fato impeditivo da aquisição da licença por parte da servidora, aduzindo apenas que inexiste a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, tendo em vista que este, segundo o requerido, seria um benefício exclusivo dos servidores em atividade.

Restou incontroversa a não fruição das licenças-prêmio pela parte autora, seja durante o período em que estava vinculada ao ente público ou sua conversão em pecúnia, após sua aposentadoria, razão pela qual faz jus ao pedido de conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

[...]

Portanto, necessária à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída e não utilizada para fins de contagem de tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso, o que se mostra suficiente para respaldar a necessidade de pagamento à parte autora, independentemente de legislação própria que discipline a questão. Logo, a procedência do pedido é de rigor.

A pretensão recursal não vinga.

É incontroverso que a parte autora/recorrida não usufruiu de sua licença-prêmio quando estava em atividade.

A questão é bastante simples e conhecida no âmbito do Poder Judiciário, uma vez que se cinge ao dever de ter revertido em pecúnia os benefícios correspondentes às licenças-prêmio não gozadas quando em atividade e não computadas para fins de aposentadoria.

Não há dúvidas que, quando o servidor deixa de fruir da licença e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço, faz jus à indenização correspondente.

Negar a conversão pretendida pelo recorrido seria, então, suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento sem causa em favor da Administração.

Logo, com a aposentadoria surge o direito do servidor em requerer as verbas rescisórias, não usufruídas na atividade, sendo despiciendo que haja prévio requerimento administrativo.

Inclusive, não obstante a parte recorrente aduza a existência de renúncia tácita, sequer há prova mínima sobre isso.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.086), fixou a tese de que os servidores públicos possuem o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, bem ainda a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração. Eis a ementa representativa do julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2o, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Com a mesma roupagem, tem-se a Súmula 8 da Turma Recursal deste Estado:

Súmula 08:
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia de licença-prêmio não usufruída da licença e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).

Ainda:

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADAS PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RATIFICAÇÃO.

É devido, ao servidor público estadual aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

(TJ-MT, N.U 1010072-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA APOSENTADORIA. DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Conforme o pacificado entendimento do STJ e STF, o termo inicial da contagem do prazo para requerer indenização por licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor. 2- A licença prêmio incorpora ao patrimônio jurídico do servidor. Assim é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado por férias ou licença prêmio não usufruída, em face da vedação do enriquecimento ilícito do Estado.

(TR-MT, N.U 1071658-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desse modo, não fez a parte recorrente prova desconstitutiva do direito postulado, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essas as razões por que a sentença deve ser confirmada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024